Tribunal: TJES
Processo: 5001157-31.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001157-31.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIVALDO RIGAMONT
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VEÍCULO CLONADO. PEDIDO DE TROCA DE PLACA. PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E DE PONTUAÇÃO NA CARTEIRA DE MOTORISTA DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. ÓRGÃO AUTUADOR VINCULADO A ENTE ESTATAL DIVERSO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE ESTATAL. DANO MORAL IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5001157-31.2022.8.08.0008

Recorrente: EDIVALDO RIGAMONT

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões .

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDIVALDO RIGAMONT
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que

pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que o juiz entendeu que a clonagem do veículo foi comprovada, todavia, manteve a responsabilidade quanto às multas e taxas com o autor;
c)
que o fundamento do juízo é de que ele era incompetente para declarar a nulidade dos autos de infrações, haja vista que eles eram oriundos de outro ente federativo;
d)
que o recurso deve ser conhecido e provido para retirar a responsabilidade do recorrente quanto às multas, para declrar nulas as pontuações na carteira do recorrente provenientes das infrações cometidas pelo veículo dublê, bem como pata condenar o recorrido a indenizar em danos morais.

Defiro ao recorrente a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Alega o autor na inicial que adquiriu no ano de 2018 um veículo MARCA Fiat MODELO Toro PLACA: PPRJ700, RENAVAM: 01120664850, CHASSI: 988226106HKB04912, ANO 2016/MODELO 2017, COR BRANCA e que após sua compra, começaram a chegar multas cujas infrações se deram em cidades do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, nas quais o autor nunca esteve.

Portanto ingressou com a ação pugnando a troca da placa, que a pontuação das multas fosse retirada da CNH do autor e indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais determinando a troca da placa. Contudo, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e de retirada das multas e da pontuação, por entender a incompetência do juízo para julgar e a ausência de provas que demonstrem que o recorrente não cometeu as infrações.

Pois bem.

Inicialmente, quanto aos pedidos de anulação das multas e da pontuação na carteira do autor, tenho que a sentença merece parcial reforma, explico.

A sentença guerreada acertou ao fundamentar quanto à impossibilidade de análise da validade dos autos de infração, das multas e da retirada da pontuação da carteira do autor ante a incompetência territorial, eis que cabe ao ente estatal na qual foi cometida a infração a análise de sua validade.

Não é possível que outro ente estatal determine a anulação de autos de infração e multas que tiveram origem em estado diverso visto que o Órgão no qual ocorreu a autuação não se sujeita à jurisdição de Poder Judiciário de Ente Federativo diverso dauele ao qual pertença.

Vejamos que o fundamento acima descrito se assemelha a julgados de casos semelhantes:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - MOTOCICLETAS ADQUIRIDAS EM LEILÃO - BAIXA DE MULTAS, IPVA'S E DPVAT'S - DETRAN/SP -INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
Os órgãos executivos de trânsito de outros entes federados não estão sujeitos à jurisdição da Justiça do Estado de Minas Gerais, razão pela qual a Justiça Estadual de Minas Gerais não possui competência para arbitrar medidas em face do DETRAN do Estado do São Paulo, sob pena de violação à regra de jurisdição e do próprio pacto federativo.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.276057-3/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2023, publicação da súmula em 31/01/2023)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.
MULTAS APLICADAS POR MUNICÍPIO DE OUTRO

ESTADO DA FEDERAÇÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN NA CONTROVÉRSIA QUE TRATA DA NULIDADE DAS RESPECTIVAS AUTUAÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR, NOS JUIZADOS DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO SITUADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA. (TJES. Recurso Inominado nº 5001047-48.2021.8.08.0014. Magistrado: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON, Orgão julgador: 2º Turma Recursal. Data 05/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL - INFRAÇAO COMETIDA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO - COMPETÊNCIA DO RESPECTIVO ESTADO - EXTINÇÃO DO PROCESSO. I - Ação deflagrada em face do Detran/MG e Detran/RJ, objetando o cancelamento de 4 (quatro) multas de trânsito, verificadas no Estado de Minas Gerais, além de indenização a título de dano moral. II - Órgão onde se deu a autuação que não se sujeita à jurisdição do Poder Judiciário de Estado Federado diverso daquele ao qual pertença. Extinção do processo sem resolução do mérito. Sentença confirmada. III - Recurso conhecido e desprovido. (0000416-80.2019.8.19.0071 - APELAÇÃO. Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO - Julgamento: 21/09/2021 - SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Dessa forma, devem os pedidos referentes à apuração da validade dos auto de infração, das multas e da pontuação adicionada à carteira de motorista do autor serem extintos, sem resolução do mérito, ante incompetência absoluta deste juízo.

No que se refere ao dano moral, esse pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

No presente caso, nota-se uma patente inexistência de conduta por parte do recorrido que seja capaz de ensejar a indenização por danos morais, eis que não deu causa à duplicidade de placas.

Ademais, não há nos autos qualquer documento que comprove que a autarquia impossibilitou a troca administrativa de placa, de modo que não se mostram presentes os requisitos para a indenização pelo dano moral, pelo qual sua improcedência é a medida impositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR EXTINTO
sem resolução do mérito, com fincas no art. 485 IV do CPC c/c art. 51, III da Lei 9.099/95, os pedidos de anulação das multas e pontuação (descrito no item “6.3” da inicial ID 6843621).

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)